Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-18.2019.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos – Direitos Autorais - Pretensão de ressarcimento pela utilização indevida de obras musicais em shows, sem a devida autorização de uso – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Descabimento - Evento realizado sob a égide da Lei no 9610/98 – Vedação de reprodução de obras artísticas, sem a devida

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Perdas e Danos – Direitos Autorais - Pretensão de ressarcimento pela utilização indevida de obras musicais em shows, sem a devida autorização de uso – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Descabimento - Evento realizado sob a égide da Lei no 9610/98 – Vedação de reprodução de obras artísticas, sem a devida autorização, em quaisquer execuções ou representações públicas, independentemente da presença do intuito de lucro – Direitos autorais devidos – Recursos desprovidos

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001034800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000869-18.2019.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que é apelante/apelado
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, são
apelados/apelantes IVAN PERPETUO DA SILVA - ME e PREFEITURA MUNICIPAL
DE POTIRENDABA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-18.2019.8.26.0474 - Potirendaba - E
APELAÇÃO No 1000869-18.2019.8.26.0474
APELANTE/APELADO:
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO
APELADOS E APELANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA e
IVAN PERPÉTUO DA SILVA ME
JUIZ: MARCI ANTÔNIO COSTA NEVES BUCHALA
VOTO No 22.638
APELAÇÃO - Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c
Perdas e Danos Direitos Autorais - Pretensão de ressarcimento
pela utilização indevida de obras musicais em shows, sem a
devida autorização de uso Sentença de parcial procedência
Inconformismo das partes Descabimento - Evento realizado sob
a égide da Lei no 9610/98 Vedação de reprodução de obras
artísticas, sem a devida autorização, em quaisquer execuções ou
representações públicas, independentemente da presença do
intuito de lucro
Direitos autorais devidos
Recursos
desprovidos
Vistos.
Trata-se de Apelações interpostas contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Potirendaba, em Ação de
Cumprimento de Preceito Legal cumulada com Perdas e Danos, proposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD contra
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRENDABA e IVAN PERPÉTUO DA SILVA
ME, que julgou a ação parcialmente procedente para declarar a obrigação de não fazer para
que as rés se abstenham da execução futura de shows Festa do Peão, enquanto não
regularizado o recolhimento de direitos autorais junto ao ECAD, sob pena de multa de R$
500,00 (quinhentos reais), por dia, limitada a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da apreensão e
lacre da aparelhagem sonora, nos termos do art. 105 da Lei 9.610/98, bem como para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-18.2019.8.26.0474 - Potirendaba - E
condenar as rés ao ressarcimento material das perdas e danos pela realização dos eventos
sem recolher os direitos autorais na razão de 10% (dez por cento) do valor individual dos
shows, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, contados desde data individual de cada evento danoso.
Ainda pela r. sentença, foi determinada a exclusão da multa moratória por ausência de
previsão legal e abusividade, tudo em conformidade com a fundamentação. Reconhecida a
sucumbência recíproca, cada litigante foi condenado, individualmente, ao pagamento de
50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais e, no tocante aos honorários
advocatícios, foram arbitrados, individualmente, aos advogados das partes contrárias em
10% (dez por cento) do valor da condenação em prol da patrona do autor e 10% (dez por
cento) do valor da causa em prol dos patronos das rés, observando-se que, quanto a
municipalidade, devem ser respeitados os limites do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil.
Os Embargos de Declaração opostos pelo autor
foram rejeitados.
Apela o autor, suscitando preliminar de nulidade da
sentença por vício “extra petita” no que concerne à determinação dos critérios a serem
adotados para cálculo dos danos materiais, sob a alegação de que tal matéria não foi objeto
de impugnação da parte adversa. Por fim, sustenta que o reconhecimento da sucumbência
recíproca é inadequado no caso dos autos, tendo em vista que sucumbiu de parte mínima
do pedido, de modo que os réus devem ser responsabilizados integralmente pelo
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Apela a ré IVAN PERPÉTUO DA SILVA ME,
suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando, em linhas gerais, que, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-18.2019.8.26.0474 - Potirendaba - E
expressa disposição contratual, incumbia à municipalidade o pagamento de direitos
autorais em decorrência do evento narrado na inicial.
Apela também a ré MUNICIPALIDADE DE
POTIRENDABA, pugnando pela improcedência da demanda, aduzindo, em síntese, que
cuidando-se de evento no qual as obras musicais foram executadas pelos próprios artistas,
a cobrança de direitos autorais é incongruente, não havendo provas de que os artistas que
as executaram não eram os titulares dos respectivos direitos autorais.
Recursos tempestivos, preparados e contrarrazoados.
É o breve relatório do necessário.
Alega o autor-apelante, em preliminar, nulidade da
sentença por incorrer em decisão “extra petita”, entretanto, tal alegação não comporta
acolhimento.
Como se sabe, sentença “extra petita” é aquela que
decide a lide de forma e modo diferentes da que foi posta em juízo, o que não ocorreu no
caso “sub judice”.
Nesse sentido, ao estabelecer os critérios a serem
adotados para cálculo dos danos materiais, o douto Magistrado “a quo” apenas apreciou
questões atinentes à matéria aventada nos autos, essenciais para alcançar a justa
composição da lide, vigorando, nesse plano, a máxima “da mihi factum, dabo tibi jus”.
De igual modo, descabida a alegação de ilegitimidade
passiva arguida pela ré IVAN PERPÉTUO DA SILVA ME, porquanto a legitimidade sua
legitimidade decorre do artigo 110 da Lei no 9.610/98 que estabelece a solidariedade dos
empresários e organizadores do evento que supostamente estaria violando os direitos
autorais ora reclamados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-18.2019.8.26.0474 - Potirendaba - E
Superadas as questões prejudiciais, passo a analisar o
mérito do recurso.
Pois bem.
Frise-se, desde logo, que como corretamente aduziu o
autor, a Lei no 9610/98, que dispõe acerca de direitos autorais, por seu artigo 68, exige a
autorização do autor ou titular, para a reprodução de composições musicais em
representações e execuções públicas.
Isto posto, relevante destacar que os réus não negaram
em momento algum do processado a execução das músicas discriminadas nos eventos
relacionados as fls. 04, o que é suficiente para revelar a prática do ato ilícito irrogado na
petição inicial, pois não demonstrada a existência da necessária autorização dos
respectivos autores ou titulares.
Aliás, ainda que assim não fosse, o que se admite
“ad argumentandum tantum”, tendo o autor comprovado a realização dos eventos - visto
que a ré não os negou, desnecessária a minudente indicação das músicas executadas,
como já decidido por este Egrégio Tribunal de Justiça no V. Acórdão a seguir transcrito:
“DIREITOS AUTORAIS. Cobrança de valores em razão da
reprodução de músicas em evento musical. Autor que
comprovou documentalmente a realização do show. Ausência
também
de
impugnação
específica.
Obrigação
de
recolhimento pelo executor. É desnecessária a indicação das
músicas executadas e a comprovação da filiação dos autores.
Precedentes
da
jurisprudência.
Litigância
de
má-fé.
Inocorrência. Sentença confirmada. Recurso desprovido.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-18.2019.8.26.0474 - Potirendaba - E
(Apelação no 0016665-60.2007.8.26.0224, 4a Câmara de Direito
Privado, Relator MILTON CARVALHO, j. 02.10.2014).
Cabe menção, a propósito, ao seguinte aresto do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL.
DIREITO
AUTORAL.
ESPETÁCULOS
CARNAVALESCOS GRATUITOS PROMOVIDOS PELA
MUNICIPALIDADE EM LOGRADOUROS E PRAÇAS
PÚBLICAS. PAGAMENTO DEVIDO. UTILIZAÇÃO DA
OBRA MUSICAL. LEI N. 9.610/98, ARTS. 28, 29 E 68.
EXEGESE. I. A utilização de obras musicais em espetáculos
carnavalescos gratuitos promovidos pela municipalidade
enseja a cobrança de direitos autorais à luz da novel Lei n.
9.610/98, que não mais está condicionada à auferição de lucro
direto ou indireto pelo ente promotor. II. Recurso especial
conhecido e provido” (REsp no 524.873/ES, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior, 2a Seção, j. 22/10/2003, DJ 17/11/2003, p. 199).
No caso “sub judice”, analisando-se os elementos
disponíveis nos autos, é de rigor concluir que os réus executaram obras musicais em
eventos por eles promovidos, sem o respectivo pagamento dos direitos autorais, o que não
se pode admitir, eis que o ordenamento legal vigente dispõe que é desnecessário auferir-se
lucro para que sejam os réus obrigados ao pagamento relativo aos direitos autorais das
obras musicais executadas.
E, tendo o autor sucumbido em parte considerável de
sua pretensão, não há como se afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000869-18.2019.8.26.0474 - Potirendaba - E
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelos patronos das partes em decorrência dos recursos interpostos, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em 20%
(vinte por cento) do valor da condenação em prol da patrona do autor e 20% (vinte por
cento) do valor da causa em prol dos patronos das rés, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observando-se que, quanto a municipalidade,
devem ser respeitados os limites do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator